Tribunal: TJDFT
Processo: 0000294-96.1999.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0000294-96.1999.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, SANDRA MARIA REIS MENDES, SEBASTIAO GERALDO DE SOUSA E SILVA EMBARGADO: SEBASTIAO GERALDO DE SOUSA E SILVA, ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA, DIJALMA VAZ ROSA, LUCIANA AMARAL DE QUEIROZ, FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, FABIO CLEITON DE SOUSA COSTA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUSA COSTA, ROSÂNGELA DE SOUSA COSTA, FRANCISCO ASSIS VENANCIO ALVES, IRINEU CARVALHO DE AGUIAR, FABIANA DE SOUSA COSTA, HEITOR WILLIAN SANT ANNA, SANDRA MARIA REIS MENDES, MAURICELIA DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Os embargos de declaração foram julgados, conforme acórdão de ID 62817825. Não há recurso pendente de apreciação. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se os autos ao juízo do origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator